Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos via sistema Infojud, com o intuito de subsidiar pedido de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há justificativa hábil para a renovação de pesquisa de bens via sistema Infojud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens do devedor é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. Verifica-se que a última pesquisa de bens do agravado efetivada por meio do sistema Infojud ocorreu 14/10/2022, de forma que o tempo decorrido é suficiente para indicar a probabilidade de ter ocorrido alteração na situação financeira do devedor e seu deferimento se afigura razoável deferir o pedido de realização pesquisa, como forma de contribuir para a efetividade do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.